Tribunal: TCU
Processo: 034.846/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12675/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 034.846/2020-4 (REFORMA) 1.1. Interessados: Alvaro Antonio de Carvalho (XXX.765.456-XX); Antonio Edezio Figueiredo (XXX.511.389-XX); Carlos Alberto Ribeiro Vilela (XXX.021.061-XX); Cesar Lourenco Botti (XXX.969.290-XX); Domingos Lima Silva (XXX.090.301-XX); Elifas Chaves Gurgel do Amaral (XXX.040.957-XX); Jose Marcelino Azevedo (XXX.450.601-XX); Paulo Roberto de Souza Ramos (XXX.136.387-XX); Pedro Cesar Barros Cabral (XXX.813.391-XX); Sergio Diniz Rodrigues (XXX.139.217-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.